Tribunal: TJMT
Processo: 1048782-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048782-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (RECORRENTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), FRANCISCO VIEGAS DE PINHO - CPF: 172.503.581-20 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RECORRENTE – DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Reconhece-se a responsabilidade solidária da recorrente por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, sendo de sua incumbência verificar a regularidade das cobranças antes de efetuar qualquer desconto em benefício previdenciário do consumidor.

2.

A ausência de comprovação de contrato válido ou de autorização expressa do consumidor para os descontos realizados caracteriza ato ilícito, configurando falha na prestação de serviços e violação ao direito do consumidor, autorizando a declaração de inexistência de débito.

3.

Comprovada a ocorrência de dano moral pelo impacto dos descontos indevidos na renda do autor, especialmente por se tratar de verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável, mantém-se a indenização fixada, em observância aos princípios de razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

4.

A devolução foi corretamente fixada na modalidade simples, com correção monetária e juros de mora.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência para:
DETERMINAR
o cancelamento dos descontos, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente, na quantia de R$254,16 (duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos), na modalidade simples, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação;
CONDENAR
a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório a título de dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

O presente voto visa ao desprovimento do recurso interposto pela recorrente UNSBRAS, mantendo a sentença proferida pelo juízo a quo, que determinou o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do recorrido, bem como a devolução simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido, FRANCISCO VIEGAS DE PINHO, idoso aposentado pelo INSS, notou em dezembro de 2023 descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO UNSBRAS”. O autor afirma desconhecer a associação recorrente e não ter autorizado quaisquer cobranças ou associação com a entidade. Tentativas do recorrido de solucionar o problema diretamente com a recorrente foram infrutíferas, o que o levou a buscar tutela judicial para cancelamento dos descontos, devolução dos valores e indenização por danos morais.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária das entidades que integram a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, conforme o Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o e 34. A UNSBRAS, ao efetuar descontos diretamente do benefício previdenciário do recorrido, integrou essa cadeia de fornecimento e, portanto, deve responder solidariamente pelos danos causados, uma vez que deixou de observar o dever de cautela e verificação da autorização do consumidor, configurando, assim, uma violação à legislação consumerista.

Assim como determinado na jurisprudência do TJ-MT, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas, a UNSBRAS não demonstrou qualquer contrato ou autorização válida que justificasse os descontos realizados no benefício do recorrido.

A ausência de comprovação da contratação revela a inexistência de relação jurídica e a irregularidade dos descontos, configurando ato ilícito passível de reparação. Portanto, cabe à recorrente arcar com as consequências dessa falha.

No caso em análise, a situação do recorrido – idoso e dependente de seu benefício previdenciário para subsistência – exige atenção quanto ao impacto dos descontos indevidos. A indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00(quatro mil reais) na sentença de primeiro grau, é adequada à gravidade da situação e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Esse valor também cumpre o caráter punitivo-pedagógico, desestimulando a recorrente e outras entidades de praticarem atos semelhantes.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados requer a demonstração de má-fé, o que não foi comprovado nos autos, razão pela qual a devolução foi corretamente fixada na modalidade simples, com correção monetária e juros de mora. Essa determinação está alinhada à jurisprudência que considera que a devolução em dobro do indébito somente é cabível quando demonstrada a má-fé do credor.

A recorrente não comprovou a existência de relação contratual que justificasse os descontos no benefício do recorrido, e a condenação por danos morais foi fixada de forma razoável e proporcional. A responsabilidade solidária da recorrente, aliada à ausência de cautela e à prática de ato ilícito, torna necessária a manutenção da decisão, que visa à reparação dos prejuízos sofridos pelo recorrido e à observância das normas de proteção ao consumidor.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024